Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS/PRES No 77, DE 21/01/2015. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a averbar nos assentos funcionais do autor a Certidão de Tempo de Aluno Aprendiz, fornecida em 05 de fevereiro de 2021, pelo COLÉGIO LA SALLE BRASÍLIA, que comprova o período em que fora aluno aprendiz, compreendido entre 29/01/1979 a 17/12/1979 (180 dias letivos); entre 28/01/1980 a 15/12/1980 (180 dias letivos); e entre 26/01/1981 a 16/12/1981 (180 dias), os quais totalizam 540 dias. Em sede recursal, aduz o recorrente que a certidão apresentada pelo recorrido não cumpre os requisitos para averbação do tempo de serviço, pois foi emitida por instituição privada de ensino, o que é vedado pelo Tribunal de Contas da União, por ocasião do acórdão 1699/2010 - Segunda Turma do TCU (um dos Enunciados da Jurisprudência relacionados a Súmula 96).

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32567344). Sem custas processuais ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 32567348).

3. O autor é agente de polícia, servidor Policia Civil do Distrito Federal – PCDF. Informa que cursou, como aluno aprendiz, o Curso de Técnico em Eletricidade, no período compreendido entre 29/01/1979 a 16/12/1981, em conformidade com a Lei no 5.692/71, com redação dada pela Lei no 7.044/82 e Parecer no 103/90 do Conselho de Educação do Distrito Federal, em instituição mantida pela Associação Brasileira de Educadores Lassalistas. Alega que faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado como aluno aprendiz nesse período, com fundamento no documento de ID 32565544, por preencher todos os requisitos legais.

4. A controvérsia consiste na possibilidade de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, assim como no cumprimento dos requisitos exigidos para tal.

5. De acordo com o Regimento Interno do TCDF, em seu art. 3o, III, a, da Resolução TCDF no 38/1990, é competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal fiscalizar os órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta. Tal competência abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, em especial a apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. De forma diversa, a competência do TCU abrange a análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal). Assim, os entendimentos consolidados pelo TCU na Súmula 96 e no Acórdão 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais.

6. O TCDF, por ocasião da decisão no 2.125/2019, se manifestou no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, se passado de forma não eventual e caso tenha havido retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16/12/1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Assim, não é exigência do TCDF, que haja execução de serviços por encomenda de terceiros. Precedente TJDFT: Acórdão n. 1389676, 07262403320218070016, Data de Julgamento:29/11/2021, Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 09/12/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. No mesmo sentido, o TCDF em seu Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), afirma ser possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87), sendo admitido como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, 05.06.97).

8. Ajustada à sentença do juízo a quo, destaca-se a instrução normativa do INSS/PRES no 77, de 21 de janeiro de 2015. Em seus artigos 76, III, “c”, c/c artigo 78, IV, onde estão estabelecidos os critérios que serão considerados válidos para aproveitamento do tempo de serviço, bem como o modo como será comprovado o período de frequência no curso do aluno aprendiz: “Os períodos de aprendizado profissional realizados até 16 de dezembro de 1998, data da vigência da Emenda Constitucional no 20, de 1998, serão considerados como tempo de serviço/contribuição independentemente do momento em que o segurado venha a implementar os demais requisitos para a concessão de aposentadoria no RGPS, podendo ser contados os períodos de frequência em escolas equiparadas ou reconhecidas, desde que tenha havido retribuição pecuniária à conta do orçamento respectivo do Ente Federativo, ainda que fornecida de maneira indireta ao aluno, observando que: c) entende-se como reconhecidas as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Municípios ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do Decreto-Lei no 4.073, de 1942). A comprovação do período de frequência em curso do aluno aprendiz far-se-á por meio de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência em escolas industriais ou técnicas, desde que à época, o ente federativo não mantivesse RPPS, devendo constar as seguintes informações: a) a norma que autorizou o funcionamento da instituição; b) o curso frequentado; c) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz; e d) a forma de remuneração, ainda que indireta.”

9. Em relação ao fato de que possa não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) estabeleceu em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e de ensino médio não pertencentes à União. Assim, o requisito estabelecido no art. 59, § 8o, pelo Decreto-Lei 4.073/42 não mais prevalece, devendo, dessa forma, ser reconhecida a validade do ensino técnico oferecido pelo COLÉGIO LA SALLE BRASÍLIA, à época dos fatos, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.1 da decisão no 2.125/2019 do TCDF. Ademais, o documento ID 32567331 certifica a autorização dada ao centro educacional para oferecer a habilitação técnica.

10. No presente caso, o recorrido é agente de polícia, servidor da Policia Civil do Distrito Federal – PCDF. Conforme certidão ID 32565544, frequentou, entre os períodos letivos de 1979 a 1981, aulas teóricas e participou das atividades práticas em laboratório integrante do Currículo Escolar do curso profissionalizante: Habilitação em Técnico em Eletricidade. Durante o período do curso, lhe foi fornecido como salário indireto a alimentação escolar, à conta do orçamento público, preenchendo assim os requisitos necessários para averbação de tempo de serviço prestado como aluno aprendiz.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.